Tribunal: TJSP
Processo: 4008779-56.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Empreitada. Ação de indenização por danos materiais e morais. Perícia realizada nos autos que demonstra falhas no serviço prestado pelo réu. Fato que se equipara à inexecução parcial do serviço contratado. Devidos honorários proporcionais. Réu que deve arcar com os gastos com o reparo dos danos causados pela falha no serviço prestado. Gastos com aluguéis, energia elétrica e

Ementa:
Apelação. Empreitada. Ação de indenização por danos materiais e morais. Perícia realizada nos autos que demonstra falhas no serviço prestado pelo réu. Fato que se equipara à inexecução parcial do serviço contratado. Devidos honorários proporcionais. Réu que deve arcar com os gastos com o reparo dos danos causados pela falha no serviço prestado. Gastos com aluguéis, energia elétrica e funcionários, que são de responsabilidade das autoras independentemente da inauguração do estabelecimento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4008779-56.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GUSTAVO FERNANDES DE FREITAS DIAS, são apelados ROTISSERIA MADE
IN BAHIA LTDA. ME. e NATÁLIA CIRINO DOS SANTOS CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008779-56.2013.8.26.0506 -Ribeirão Preto - Voto: no23179
2
Voto n.o23179
Apelação Cível 4008779-56.2013.8.26.0506
Ribeirão Preto
Apelante: GUSTAVO FERNANDES DE FREITAS DIAS
Apelados: Rotisseria Made in Bahia Ltda. ME. e NATÁLIA CIRINO DOS
SANTOS CORREIA
Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Apelação. Empreitada. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Perícia realizada nos
autos que demonstra falhas no serviço prestado pelo
réu. Fato que se equipara à inexecução parcial do
serviço
contratado.
Devidos
honorários
proporcionais. Réu que deve arcar com os gastos
com o reparo dos danos causados pela falha no
serviço prestado. Gastos com aluguéis, energia
elétrica e funcionários, que são de responsabilidade
das autoras independentemente da inauguração do
estabelecimento. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 879/885, que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar o réu ao pagamento da indenização por danos
materiais no valor de R$ 13.267,39, com correção monetária desde o ajuizamento da
ação pelos índices do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Considerando a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50%
das custas e das despesas processuais, além dos honorários advocatícios de 50%,
fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A r. sentença recorrida julgou
também parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar as
reconvindas ao pagamento do valor de R$ 12.295,22, equivalente a 7% do custo total
da obra, com correção monetária desde o ajuizamento da ação pelos índices do TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008779-56.2013.8.26.0506 -Ribeirão Preto - Voto: no23179
3
e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência
maior, a reconvinda foi condenada a arcar com 2/3 das custas e das despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios na mesma proporção, sendo
o reconvinte condenado ao 1/3 restante, fixados os honorários em 10% do valor da
condenação.
Apela o réu, alegando que a postergação da entrega da obra foi
expressamente anuída pela autora, além de que o contrato de empreitada não prevê
qualquer penalidade para ocorrência de atrasos na entrega dos serviços. Aduz que é
comum imprevistos no curso de obras, ainda mais quando realizadas em imóvel com
mais de trinta anos de existência. Acrescenta que o atraso não decorreu de sua
desídia, sendo que surgiram imprevistos, que aumentaram os serviços a serem
executados, além do que as autoras alteraram vários pontos do projeto inicial, tal
como a quantidade de refrigeradores. Alega ainda que os valores despendidos com
aluguel, funcionários e contador seriam devidos independentemente da entrega ou
não da obra, tanto que a autora já desfrutava da contraprestação pagas a funcionários
e fornecedores no período de 02/07/2013 a 05/08/2013, sendo que já trabalhavam
testando receitas e que o contador intermediou, inclusive, a escolha do imóvel para
instalação do estabelecimento e a fez a contabilidade das compras de materiais.
Impugna também os danos que lhe foram imputados quanto ao entupimento da caixa
de gordura, que foi causado unicamente pela ingerência das recorridas, tanto que a
obra foi entregue em julho de 2013 e as manutenções necessárias foram feitas em
agosto, setembro e outubro daquele ano. Aduz que sem a prova de má prestação do
serviço, o contrato deve ser fielmente cumprido, sendo devido a integralidade dos
honorários pactuados de 10%.
Houve resposta (fls. 915/923).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008779-56.2013.8.26.0506 -Ribeirão Preto - Voto: no23179
4
Não há controvérsia nos autos sobre a contratação, pelas autoras,
dos serviços de arquiteto prestados pelo réu com a finalidade de reformar um imóvel
locado para adequá-lo a um estabelecimento comercial (rotisserie), tendo ficado
ajustado que o réu se comprometeria a elaborar o projeto, a fornecer a mão-de-obra e
a administrar a obra, e as autoras a pagar as remunerações respectivas de R$5.200,00,
de R$ 30.000,00 e de 10% do valor despendido na obra.
A questão trazida na demanda versa sobre os serviços prestados
pelo réu, pois alegam as autoras que tiveram diversos problemas no imóvel diante da
má execução dos serviços, além de outros que ficaram inacabados, tendo em vista o
abandono da obra pelo réu, o que ensejou o atraso na inauguração do estabelecimento
e a contratação de terceiro para terminar a obra.
Constou da r. sentença recorrida a conclusão de que houve
falhas na prestação do serviço que ensejaram o atraso na inauguração, pelo que foi o
réu condenado a arcar com as despesas que as autoras despenderam com aluguel,
energia elétrica, funcionários e reparos, afastando a pretensão relativa aos danos
morais. A r. sentença acolheu parcialmente o pedido reconvencional, reconhecendo
que os honorários ajustados correspondiam a 10% do valor total gasto na obra de
R$175.646,01, entretanto, considerando defeituosa a prestação do serviço, o que se
equipara a não execução integral do trabalho, os honorários foram fixados em 7%.
Somente o réu apelou, arguindo que não pode ser
responsabilizado pelo atraso da entrega da obra, tendo em vista que acarretado por
imprevistos e mudanças do projeto inicial pela autora. Aduziu que não há prova de
má execução do trabalho, pelo que não se mostra devida a redução de seus
honorários.
A perícia realizada nos autos concluiu que o projeto elaborado
pelo réu é falho, uma vez que apresenta apenas os pontos de interruptores, luz,
tomadas, internet e outros, mas não há detalhes sobre as instalações elétrica e
hidráulicas quanto aos diâmetros dos cabos elétricos, especificação técnica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008779-56.2013.8.26.0506 -Ribeirão Preto - Voto: no23179
5
disjuntores, diagrama unifilar, diâmetro das tubulações de água fria e esgoto. Além
disso, ficou constatado que o réu não atendeu algumas exigências que deveriam ser
de seu conhecimento, como: instalação de GLP de acordo com parâmetros do Corpo
de Bombeiros; ausência de troca da tubulação de esgoto que liga a caixa de inspeção
instalada na área de serviço até a caixa de inspeção localizada na calçada, que deveria
ser de 150mm, mas permaneceu de 100mm; adequação do imóvel às exigências de
acessibilidade e com banheiro adaptado. Também verificou o expert que não houve
execução de alguns itens previstos no projeto, tais como ralo sifonado no depósito de
lixo; tomadas na sala de funcionários; além de ineficiência na instalação do dreno do
ar condicionado da sala de expedição, causando umidade; na instalação das cubas das
pias de inox; na captação e escoamento das águas pluviais e do dimensionamento
inadequado da rede de esgoto; e na instalação de quadro de distribuição sem
identificação dos disjuntores . Por fim, o laudo pericial concluiu que o imóvel
precisou de reformas para adequação e que o réu não apresentou projeto aprovado
junto à Prefeitura e à vigilância sanitária, o que estava previsto no contrato de
prestação de serviços.
Diante disso, não há dúvida de que o réu não executou os
serviços para o qual foi contratado de forma condizente, tendo as autoras sido
obrigadas a contratar terceiros para refazer parte do trabalho.
Ao contrário do que alega o apelante, não basta que tenha ele
simplesmente realizado o trabalho até o final, sendo obrigado a entregar o imóvel em
condições aptas a ser utilizado com a finalidade a que se destinava, o que, por certo,
não ocorreu.
A questão trazida pelo recorrente de que teria sido impedido de
acessar o local para verificar as falhas constatadas pelas autoras não o exime pelos
defeitos, pois, nesse caso, fica mesmo a cargo das contratantes requerer que o réu
prestasse os reparos ou contratar terceiros diante da quebra de confiança no
profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008779-56.2013.8.26.0506 -Ribeirão Preto - Voto: no23179
6
É certo que não consta do laudo pericial o percentual exato do
trabalho que apresentou falhas na execução, mas infere-se da conclusão do perito, ao
especificar cada um dos defeitos constatados, que o desconto de 3% dos honorários
mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.
Além disso, deve o réu arcar com os gastos despendidos pelas
autoras para o reparo dos danos ocasionados pelos defeitos dos serviços prestados,
relativos à tentativa de desentupimento da caixa, desobstrução da caixa de gordura e
reparos.
Ao contrário do que alega o apelante, foi constatado na perícia
que as falhas no sistema hidráulico e nas tubulações ensejaram obstrução e
entupimento da rede de esgoto (fl. 510).
Melhor sorte assiste ao apelante no tocante à condenação ao
ressarcimento dos valores gastos no mês de julho relativos à energia elétrica, aluguéis
e com funcionários.
Isso porque, ainda que se considere a responsabilidade do réu
pelo atraso na inauguração do estabelecimento que estava prevista para 02/07/2013,
mas ocorreu somente em 05/08/2013, as aludidas despesas seriam devidas pelas
autoras, pois não se referem diretamente à obra em questão.
Assim, de rigor que sejam excluídos da condenação, os valores
relativos aos gastos com energia elétrica, aluguéis e funcionários, incluindo
recolhimento de previdência social e FGTS, ficando mantida a sucumbência
recíproca reconhecida na r. sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora